Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0005120-46.2018.8.11.0055 – Código 275176 – Embargos a Execução – em face de GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA E BANCO AMAZÔNIA S.A – decisão agravada: “De início, rejeito o pedido liminar do ref. 13, visto que se trata de mero pleito de reconsideração, isto porque este Juízo já apreciou a exceção de incompetência com sua competente rejeição (fls. 452/453) dada a patente prevenção deste Juízo para processamento e julgamento dos feitos que versem sob a cédula bancária que embasa a execução apensa código 260536.É certo que para além da competência já afirmada à fl. 452/453 e ref. 9, é certo que o pedido como posto é via inadequada para a impugnação/recurso quanto a declaração de competência, devendo o feito prosseguir nos termos dos despachos de fl. 453 e ref. 9. (...)”
Inconformados em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que é de suma importância que a decisão agravada seja suspensa, para evitar lesão grave e de difícil reparação.
Alegam que o pronunciamento judicial indeferiu a tutela de urgência para reconhecer a continência das ações, para que fosse definida a competência de processamento desta demanda reunida em conjunto com a Ação Ordinária de liquidação de dívida e alongamento n.o 1001004-39.2020.8.11.0045, que é mais ampla e discute todos os pactos existentes entre as partes, em tramite perante o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Que referida decisão, desconsiderou questões importantes, a saber, que o feito citado acima é continente da questão sub judice, bem como para oportunizar os melhores meios de defesa dos interesses e direitos do casal de idosos coobrigados no feito.
Que se faz mister o deferimento da Tutela pleiteada, sob pena de incorrer em risco de decisões conflitantes, vez que a supracitada ação é mais ampla, onde se discute todos os pactos existentes entre as partes, ou seja, restou instalado a evidente prejudicial de mérito a presente execução, razão pela qual deve ser reconhecida a Continência das ações supracitadas, além do devido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.
Requerem, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando, desde já, o deferimento da Tutela pleiteada, sob pena de incorrer em risco de decisões conflitantes, vez que a supracitada ação é mais ampla, onde se discute todos os pactos existentes entre as partes, ou seja, restou instalado a evidente prejudicial de mérito a presente execução, razão pela qual deve ser reconhecida a Continência das ações supracitadas, designando-se, posteriormente, data para o julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora na forma das razões anexadas.
Por fim, requer a juntada das peças para a formação do instrumento, cuja autenticidade se declara expressamente que todas as peças do processo que acompanham o presente agravo são autênticas, na forma do (art. 425, IV, do CPC).
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Em sede de cognição sumária, e considerando o teor da decisão agravda não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Assim, afigura-se prudente, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator